Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704600-41.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELLA SOARES SANTOS, M. E. S. S., M. C. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA MARIA SILVA, DAIANA ALVES DA FONSECA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O O Ministério Público (ID 24262058), tendo em vista a existência de colisão de interesses entre a representante das menores e as incapazes, no que diz respeito a valores já depositados na conta das representantes, em vez de haverem sido depositados em conta judicial, manifestou-se pela intimação da Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial. Assim, nomeio Curador Especial aos menores, cujo munus será exercido por representante da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 72, I, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, ex vi do parágrafo único do art. 72 do CPC. Após, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador